Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6o, DA CF. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELA CEB. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ANTES DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, assim, a preliminar de não conhecimento alegada em contrarrazões.
2. Ausente o indeferimento de pedido de produção de prova deduzido pelo autor, evidencia-se que esse litigante não sofreu cerceamento de defesa. A pretensão resistida de que a parte ré juntasse aos autos determinado documento não viabiliza o reconhecimento do alegado vício processual, sobretudo quando considerada, pela ré, ter-se desincumbido do ônus que lhe foi atribuído pelo art. 373, II, do CPC. Nota-se, ainda, incumbir ao autor a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Mais, o art. 379 confere à parte o direito de não produzir prova contra si própria. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos dos segurados, consumidores finais de energia elétrica (arts. 2o e 3o do CDC).
4. O fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes da sua atividade (art. 37, § 6o, da Constituição Federal) não afasta a necessidade de a seguradora comprovar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano ocasionado à unidade consumidora.
5. No caso dos autos, a concessionária de serviço público comprovou ausência de distúrbio ou oscilação na rede elétrica no dia dos sinistros, o que afasta o nexo causal. O laudo técnico e a ordem de serviço apresentada pela seguradora não permitem aferir se os danos foram causados por eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. O Laudo Técnico fornecido pela CEB possui presunção relativa de legitimidade e veracidade, própria dos atos praticados pelas concessionárias de serviços públicos (Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, art. 210, caput e parágrafo único).
6. A concessionária se desincumbiu de seu ônus ao comprovar que não houve falha na prestação do serviço no dia dos fatos danosos. Ademais, o prévio reparo dos equipamentos danificados inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da CEB, ao impedir a realização de perícia apta a identificar a causa real dos danos aos equipamentos eletrônicos. Tem-se, ainda, que o art. 210, parágrafo único, II, da Resolução Normativa n. 414/2010 da Aneel, dispõe que a distribuidora poderá eximir-se do dever de ressarcir, quando “o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora”, como na exata hipótese dos autos.
7. Anota-se, por pertinente, que a seguradora requereu o ressarcimento relativamente a três eletrodomésticos, pertencentes a segurados distintos. A concessionária reconheceu o direito a indenização relativo a um aparelho, pois admitiu oscilação no fornecimento de energia na data em que houve o alegado dano. Quanto aos demais, em que a indenização é objeto do presente recurso, os problemas foram apresentados em dia diverso e, como visto, não se reconheceu o nexo de causalidade das apontadas avarias com os serviços prestados pela concessionária. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.